Tribunal: TJDFT
Processo: 0728926-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No PROCESSO: 0728926-80.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: BRUNO CAMILLO DE SIQUEIRA, LEONARDO ROSA DE SOUSA E STEPHANIE LETICIA DA SILVA MENDES IMPETRADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE PLANALTINA-DF INTERESSADO: ITALO FABRICIO FREITAS VIEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados BRUNO CAMILLO DE SIQUEIRA, LEONARDO ROSA DE SOUSA e STEPHANIE LETICIA DA SILVA MENDES, apontando como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo da 2a Vara Criminal de Planaltina – DF, e como ilegal a inviabilidade de acesso à decisão que decretou a prisão preventiva de ITALO FABRICIO FREITAS VIEIRA (Processo no: 0705197.10.2020.8.07.0005). Asseveraram os impetrantes que o interessado Italo foi preso, no dia 7-agosto-2020, e, desde tal data, a autoridade policial negou à Defesa técnica acesso aos autos, alegando que o inquérito policial tramita em segredo de justiça, e disponibilizando somente cópia do mandado de prisão. Informaram que formularam pedido de habilitação nos autos, na qualidade de advogados, mas não foi apreciado, em que pese terem sido realizadas diversas tentativas perante a autoridade judiciária indicada coatora. Alegaram violação ao direito de defesa, garantido no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, bem como à prerrogativa dos advogados de examinarem, em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, garantia no artigo 7o, inciso XIV, do Estatuto da OAB e na Súmula Vinculante n. 14. Pleitearam, liminarmente, o acesso à representação da autoridade policial e da decisão que concedeu a prisão preventiva. É o relatório. Decido. Vê-se que a presente impetração (MS 0728926-80.2020.8.07.0000) é reiteração de impetração anterior (MS 0728543-05.2020.8.07.0000), que se encontra em tramitação, tendo ambas as mesmas partes, pedidos e causas de pedir – conforme, inclusive, certificado nos autos (ID 18606470). Inviável o processamento simultâneo de feitos idênticos. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente mandado de segurança, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Int. Brasília, 13 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator